Tribunal: TJDFT
Processo: 0740070-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde de autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Paciente idoso com quadro clínico grave. Internação domiciliar (home care). Negativa de cobertura. Recursa indevida. Precedente do STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o plano de saúde agravante autorize e custeie a internação domiciliar (home care), nos moldes da prescrição médica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se se a parte autora faz jus à internação domiciliar nos moldes do relatório médico.
III. Razões de decidir
3. Uma vez reconhecida, por meio de laudo médico, a necessidade da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, a operadora do plano de saúde deverá fornecer o tratamento em home care, nos termos do que determinam o art. 13 da Resolução Normativa 465/2021 e as alíneas c, d, e, e g, do inciso II do art. 12, da Lei no 9.656/98. Além disso, no tocante à exclusão (limitação) de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Da análise do acervo probatório constante dos autos de origem, depreende-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, que necessita urgentemente do serviço de home care, sob pena de agravamento do seu estado de saúde, razão pela qual faz jus ao serviço pleiteado.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 137 da ANS de 14/11/2006: art. 2o, § 2o, I, II e III; Lei no 9.656/1998: art. 1o, § 2o, art. 12, II, c, d, e, e g; Resolução Normativa no 465/2021 da ANS: art. 13; CF/1998: art. 230.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp. 2.107.542/RJ, julgado em 03/10/2022; AgInt no REsp 1994152 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Dje 26/08/2022.